Tribunal: STF
Processo: RE 72836
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
PAUTA MINIMA. RESOLUÇÃO N. 398, DE 30 DE SETEMBRO DE 1965, DO C.P.A.
PARA A FIXAÇÃO DA PAUTA DO VALOR MINIMO, IMPÕE-SE QUE A RESOLUÇÃO DO
C. P. A. SEJA FUNDAMENTADA EM RELAÇÕES AOS DOIS PRESSUPOSTOS LEGAIS:
"DUMPING" OU INTERCADENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA
EFEITO DE RESTABELECER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.